Tribunal: TCU
Processo: 005.583/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4075/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação ao Sr. Roberge Fradique da Silva (XXX.350.904-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 15107/2018-TCU-Primeira Câmara ; e encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 005.583/2013-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 005.175/2019-4 (Cobrança Executiva); Processo 005.177/2019-7 (Cobrança Executiva); Processo 005.178/2019-3 (Cobrança Executiva); Processo 005.174/2019-8 (Cobrança Executiva); Processo 005.176/2019-0 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Carla Beltrao Siqueira Wanderley Verissimo (XXX.944.234-XX); Fabiana Lessa dos Santos (XXX.337.934-XX); Jeannyne Beltrão Lima Siqueira (XXX.242.724-XX); Marx Beltrão Lima Siqueira (XXX.965.644-XX); Roberge Fradique da Silva (XXX.350.904-XX); Sergio do Nascimento Targino da Conceição (XXX.449.554-XX); Vânia do Nascimento Santana (XXX.490.204-XX); Wanderson Rocha de Sá (XXX.060.924-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Coruripe - AL. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Rodrigo Molina Resende Silva (OAB/DF 28.438); Morgana Pedrosa de Barros Torres (OAB/AL 11.259); Simone Pedrosa de Barros Torres (OAB/AL 10.482) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.